Tribunal: TJBA
Processo: 8036228-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036228-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA HILDA DE QUEIROZ DO PRADO Advogado(s): MAIZA SOUZA SIMAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ALTEROU OS TERMOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONALÍSSIMAS DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. INÉRCIA DO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que excluiu parte das verbas remuneratórias, do tempo de serviço para aposentadoria e astreintes reconhecidos como devidos em sentença transitada em julgado, sob o fundamento do dever de mitigar o dano e venire contra factum proprium, em razão da demora da própria exequente em diligenciar o cumprimento das obrigações. II. Questão em discussão As questões controversas residem na análise da legalidade e da razoabilidade da decisão de primeira instância que, em fase de cumprimento de sentença, desconsiderou a imutabilidade da coisa julgada ao excluir verbas remuneratórias e tempo de serviço reconhecidos em sentença, bem como ao reduzir o valor da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, sob a alegação de dever de mitigar o dano por parte da Agravante. III. Razões de decidir A decisão judicial transitada em julgado no processo de conhecimento consolidou a obrigação do Município de Amélia Rodrigues de reintegrar a Agravante ao cargo de professora e de pagar as verbas remuneratórias devidas, além de anotar o tempo de serviço para fins de aposentadoria, com a fixação de astreintes para compelir o cumprimento da obrigação de fazer. A coisa julgada material assegura a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão, impedindo nova apreciação das questões já resolvidas. As alterações promovidas pela decisão agravada configuram manifesta violação à autoridade da coisa julgada, uma vez que o juízo da execução não pode modificar os termos do título executivo judicial. Além disso, a Agravante demonstrou esforços em impulsionar o processo em diversas oportunidades, e a mora no cumprimento da obrigação de fazer pelo ente público, agravada pela lentidão na tramitação do processo em primeira instância, não pode ser imputada à credora para suprimir direitos já reconhecidos e protegidos pela coisa julgada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da execução nos exatos termos da sentença transitada em julgado. Tese de julgamento: "1. A coisa julgada material é instituto de ordem pública que garante a imutabilidade da decisão judicial, impedindo que o juízo da execução altere os parâmetros do título executivo judicial. 2. O dever de mitigar o dano e o venire contra factum proprium não são hipóteses de relativização da coisa julgada material, especialmente quando a demora no cumprimento da obrigação se deu por inércia do devedor e do próprio Poder Judiciário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036228-80.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANA HILDA DE QUEIROZ DO PRADO e como Agravado MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES. Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator